Tribunal: TJDFT
Processo: 0025327-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
2. A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
3. Ausentes os vícios de contradição e de omissão alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.